Tribunal: CARF
Processo: 13609.720707/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720707/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.510 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MINERACAO LAPA VERMELHA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em se tratando de pedido de ressarcimento de IPI, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados. Não constam quaisquer dados
capazes de afirmar categoricamente que o pedido formulado possuiria um erro
de forma, que estava abrangendo créditos de outros períodos de apuração, que
esses créditos seriam válidos e que não teriam sido aproveitados em outra
oportunidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Conforme art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, o direito de pleitear o
ressarcimento do crédito básico do IPI prescreve em cinco anos contados do
último dia do trimestre em que se deu a entrada dos insumos no
estabelecimento industrial.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720707/2009-85
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos deste processo, peço vênia para reproduzir o relatório da
Resolução n.o 3402001.768, de 25/02/2019, de relatoria do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
1. Por bem retratar o caso em análise, emprego como meu parte do relatório
desenvolvido pelo acórdão n. 1057.620 (fls. 228/235), da lavra da DRJ de Porto
Alegre/RS, o que passo a fazer nos seguintes termos:
(...).
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório das fls.
99 e 100, proferido por autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sete Lagoas/MG, que não reconheceu o direito creditório objeto do
PER/DCOMP 03541.28576.230804.1.1.01-4876 (fls 2 a 95) com fundamento
na decadência do direito ao ressarcimento, visto tratar-se de saldo credor do
IPI relativo ao 2o trimestre de 1999 cujo pedido de ressarcimento só veio
ocorrer em 23/08/2004.
A interessada, por meio de sua procuradora habilitada nos autos, apresenta as
razões de sua inconformidade (fls. 122 a 133) a seguir sintetizadas.
(...).
2. Uma vez processada, a manifestação de inconformidade apresentada foi julgada
improcedente pelo acórdão já referido, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. O direito ao
ressarcimento do saldo credor do IPI surge com o encerramento do trimestre-
calendário a que se refere o pedido, prescrevendo cinco anos depois.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. O termo inicial da contagem do prazo de cinco anos para homologação
tácita será a data da apresentação da declaração de compensação retificadora.
MULTA E JUROS DE MORA. DÉBITOS NÃO COMPENSADOS.
INCIDÊNCIA. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, pagos fora do
prazo previsto na legislação, serão acrescidos de multa de mora e sobre eles
incidirão juros de mora calculados à taxa Selic.
REVISÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Não ocorre ofensa ao
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

princípio da legalidade quando o despacho decisório está plenamente
fundamentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
3. Diante deste quadro, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 216/227,
oportunidade em que repisou os fundamentos desenvolvidos em sua manifestação de
inconformidade.
4. É o relatório. (e-fls. 231/232 - grifei)
Atentando-se para o Recurso Voluntário interposto em 10/03/2017 (e-fl. 215),
após a ciência do sujeito passivo dada em 09/02/2017 (e-fl. 213), foi alegado, em síntese:
(i) que inexiste na legislação prazo específico para pleitear o ressarcimento de IPI,
sendo que o presente crédito se refere ao saldo credor apurado no 4o trimestre de
2004, composto de créditos abrangidos pelo período do 3o trimestre de 1999 ao 2o
trimestre de 2004. Com isso, não haveria que se falar em extinção do direito
creditório de valores apurados a partir de agosto/1999, vez que o pedido foi
formalizado em 23/08/2004;
(ii) a necessidade de revisão do ato administrativo, vez que viola os Princípios da
Legalidade e Tipicidade Fechada e os artigos 146, III, alínea "a", e 37 da CF/88,
sendo que "compete também ao órgão administrativo rever e reformar o ato
administrativo arbitrário, ilegal, e/ou inconstitucional" (e-fl. 226)
Na referida Resolução, o então Relator do caso propôs a conversão do julgamento
do processo em diligência, nos seguintes termos:
5. Conforme se observa dos autos, a recorrente formulou pedido de ressarcimento de IPI
apresentado em 23/08/04, no valor de R$ 97.622.84, relativo ao saldo credor apurado na
1a quinzena de agosto de 2004 e que contemplava créditos de IPI do 3° trimestre de
1999 até o 2° trimestre de 2004. Tal pleito está retratado no PER/DCOMP original n.
03541.28576.230804.1.1.014876.
6. Um dos fundamentos empregados pela instância a quo para rechaçar a manifestação
de inconformidade do contribuinte foi no sentido de que o PERD/COMP apresentado
teria indicado um valor de R$ 0,10 a ser ressarcido, o que, por conseguinte, seria
insuficiente para saldar o débito objeto de compensação. (...)
7. Acontece que, segundo alegado pelo contribuinte, a informação de um crédito de R$
0,10 decorreria de um erro formal no preenchimento da aludida PER/DCOMP, o que,
por conseguinte, motivou a sua retificação antes do despacho decisório proferido nos
autos.
8. Ademais, a decisão atacada também parte do pressuposto fixado no despacho
decisório de que os créditos vindicados como saldo credor de IPI e apurados na 1a
quinzena de agosto de 2004 seriam compostos apenas por créditos deste imposto
referentes ao 2° trimestre de 1999. Todavia, os documentos acostados aos autos as fls.
02/99 atestam que tal saldo credor compreende supostos créditos no período entre abril
de 1999 e agosto de 2004. No mesmo sentido são os documentos de fls. 146/201.
9. Por fim, o presente processo aparentemente contemplaria os mesmos créditos
indicados no processo administrativo n. 13609.720705/2009-96, também sob minha
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

relatoria, o que, inclusive, poderia redundar no reconhecimento de uma eventual
litispendência.
10. Diante deste quadro, mister se faz, antes do julgamento da presente demanda,
converter o presente julgamento em diligência para que a unidade preparadora tome as
seguintes providências:
(i) com base nos documentos acostados nos autos e outros que, se necessário, deverão
ser solicitados junto ao contribuinte, demonstre, analiticamente, a composição, por
trimestre (2o trimestre de 1999 a 3o trimestre de 2004), dos créditos indicados pelo
contribuinte e que comporiam o saldo credor apontado no PER/DCOMP
apresentado;
(ii) informe qual a relação existente entre o presente processo administrativo e
aquela autuado sob o n. 13609.720705/2009-96, indicando, analiticamente, a
existência de eventual duplicidade entre os créditos aqui indicados e os lá
vindicados. (e-fls. 232/234 - grifei)
Em cumprimento da diligência foi elaborado o despacho das e-fls. 420/421 com
as seguintes informações:
1. Trata-se de processo baixado em diligência pelo CARF, conforme Resolução de
fls. 231 a 234, versando sobre o PERDCOMP no 03541.28576.230804.1.1.01-4876,
apresentado em 23/08/2004 com o valor de crédito de IPI de R$ 0,10 do período de
apuração do 2o trimestre de 1999. O processamento eletrônico do SCC indeferiu o
pedido, por conta da apresentação após o prazo de cinco anos do encerramento do
período de apuração.
2. O interessado alegou erro formal de preenchimento do PERDCOMP e que os
créditos seriam referentes aos períodos de apuração do 3o trimestre 1999 ao 2o
trimestre de 2004.
3. Na referida Resolução, solicita-se a demonstração dos créditos de IPI do 1o trimestre
1999 ao 2o trimestre de 2004, que comporiam o saldo credor do PERDCOMP, bem
como a relação com o processo no 3609.720705/2009-96, por conta de eventual
duplicidade entre os créditos.
4. Primeiramente, verifica-se que não consta no sistema SCC a alegada retificação
do PERDCOMP no 03541.28576.230804.1.1.01-4876, de acordo com a tela abaixo.
(...)
5. Incoerente também o interessado alegar que o saldo credor do IPI seria relativo
ao período do 3o trimestre 1999 ao 2o trimestre de 2004, pois o ressarcimento de
IPI deve versar apenas sobre o saldo credor apurado no próprio trimestre-
calendário (art. 11 da Lei no 9.779/99).
Portanto, o PERDCOMP no
03541.28576.230804.1.1.01-4876, apresentado em 23/08/2004, contemplou o saldo
credor de IPI apurado no 2o trimestre de 1999 e não foi objeto de retificação.
6. O processo no 13609.720705/2009-96 é referente ao PERDCOMP no
13859.78831.230804.1.1.01-0256, apresentado também em 23/08/2004 e tratando de
crédito de IPI relativo ao 1o trimestre de 1999, no mesmo valor de R$ 0,10. O
interessado também alegou erro formal de preenchimento do PERDCOMP e que
os créditos seriam referentes aos períodos de apuração do 3o trimestre 1999 até o 2o
trimestre de 2004. Portanto, considerando os PERDCOMP em suas formas
originais, não existiria duplicidade entre os processos, mas considerando as
alegações do interessado, claramente existira a duplicidade, com o pleito dos
mesmos créditos nos dois processos, acumulados por diversos trimestres.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

7. Considerando o exposto, devolvemos o processo à 4a Câmara do CARF para verificar
a real necessidade da diligência requerida pela Resolução de fls. 231 a 232, tendo em
vista que (1) não houve retificação do PERDCOMP no 03541.28576.230804.1.1.01-
4876 e (2) o ressarcimento de créditos de IPI apurados cumulativamente em diversos
trimestres-calendário é inviável. (e-fls. 420/421 - grifei)
Após a manifestação da Recorrente, os autos foram direcionados a este Conselho
para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
A primeira alegação de mérito da Recorrente que cabe ser apreciada é no sentido
de que teria ocorrido um erro formal no preenchimento de seu Pedido de Ressarcimento de IPI,
vez que se referiria ao período do 3o trimestre de 1999 ao 2o trimestre de 2004. Com isso, não
caberia se falar em prescrição, vez que o pedido foi formulado em agosto/2004.
Contudo, como será evidenciado a seguir, inexiste elementos fáticos ou
informações contundentes nos presentes autos para afastar o fato de que o presente pedido de
ressarcimento seria referente ao 2o trimestre de 1999. Não é possível confirmar que o presente
pedido efetivamente estaria pleiteando créditos apurados em outros períodos de apuração como
alega a empresa, qual seria a origem e natureza destes créditos ou mesmo qual teria sido o
suposto erro formal cometido pelo sujeito passivo no preenchimento do PER. Senão vejamos.
Atentando-se para os presentes autos, possível confirmar que o Pedido de
Ressarcimento objeto do presente processo (PER 03541.28576.230804.1.1.01-4876) indica que o
trimestre calendário a que se refere o presente crédito seria do 2o trimestre de 1999, no valor de
R$ 0,10 (dez centavos). Vejamos os exatos termos do PER (e-fl. 2):

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

Nas fichas do PER “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento – Entradas” (e-fls. 3/4) e “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento – Saídas” (e-fls. 4/6), confirma-se que o sujeito passivo indicou apenas valores
correspondentes ao período de abril/1999 a junho/1999 (e-fls. 3/5). Da mesma forma, na relação
de notas fiscais de entrada/aquisição, a empresa somente identificou uma nota fiscal emitida em
03/04/1999 que respaldaria o crédito pleiteado de R$ 0,10 (dez centavos – e-fl. 7).
Assim, o PER formulado não gera dúvida que o crédito pleiteado seria de R$ 0,10
referente ao 2o trimestre de 1999. A referência a outros períodos de apuração (do 3o trimestre de
1999 ao 3o trimestre de 2004) consta da ficha “Livro Registro de Apuração do IPI Após o
Período do Ressarcimento” (e-fls. 8/95), no qual o contribuinte indica a suposta existência de
saldo credor nesses períodos.
Primeiramente, importante salientar que a simples identificação de outros
trimestres no “Livro Registro de Apuração do IPI Após o Período do Ressarcimento” não
evidencia de qualquer forma que os créditos apurados naquele período fariam parte do pedido de
ressarcimento formulado pela empresa. Considerando as informações trazidas no PER, o pedido
apresentado seria referente ao 2o trimestre de 1999, e não a períodos subsequentes. Tanto que o
contribuinte não trouxe a relação de notas fiscais que supostamente respaldariam os créditos dos
outros períodos identificados ou mesmo os fundamentos que garantiriam a validade desses
créditos.
Sob esta perspectiva que quando da análise do pedido de ressarcimento, a
fiscalização considerou a data do trimestre identificado no PER (2o trimestre de 1999) e, uma vez
que seu protocolo ocorreu em 23/08/2004, estaria consumada a prescrição do direito ao crédito.
A motivação do despacho decisório foi exclusivamente o transcurso do prazo, nos seguintes
termos:
O Ato Declaratório SRF n° 96, de 26 de novembro de 1999, determina, no inciso 1, que
o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da datada extinção do
crédito tributário.
O art. 168, inciso 1, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), estabelece que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso
do prazo de cinco anos, contados, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da
extinção do crédito tributário.
O aludido art. 165, inciso I, do CTN preceitua, por sua vez, que o sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4 2 do art. 162,
no caso de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária' aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
O ressarcimento de IPI em questão refere-se ao 2° trimestre do ano-calendário
1999, o que significa que a interessada poderia utilizar esse crédito a partir de
01/07/99. Considerando que o PER de fl. 01/94 foi transmitido em 23/08/04,
concluímos que já havia transcorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

previsto no CTN para que a contribuinte exercesse o seu direito de pleitear
ressarcimento e/ou compensação.
Diante do exposto, propomos o não reconhecimento do direito creditório de R$ 0,10
(ressarcimento de IPI do 2o trimestre de 1999) e indeferir o PER n°
03541.28576.230804.1.1.01-4876, fls. 01/94. (e-fl. 99 – grifei)
Desde a Manifestação de Inconformidade, o sujeito passivo afirma que os créditos
seriam referentes a outros períodos de apuração (agosto/1999 a junho/2004). Para respaldar a sua
alegação, anexou aos autos uma planilha intitulada “LISTAGEM DE CRÉDITOS
RECUPERADOS. IPI – Entrada Tributada/Saída Isenta” tanto na Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 146/201) como na diligência fiscal (e-fls. 432/455).
O título da planilha apresentada e os seus dados geram dúvidas quanto à natureza
do crédito pleiteado pelo sujeito passivo, sendo possível aduzir que se tratariam, na verdade, de
pagamento indevido ou a maior do IPI realizado pelo sujeito passivo em períodos anteriores, e
não de crédito escritural de IPI. Com efeito, nessa planilha o sujeito passivo relaciona o números
das notas fiscais, as datas de aquisição e o valor do IPI incidente nas aquisições de produtos, com
acréscimo de SELIC, o que denotaria que à época dos fatos geradores os produtos foram
tributados, mas posteriormente foram identificados como saídas isentas. Somente para melhor
visualização, vejamos o trecho da planilha referente ao período de agosto/1999:

A planilha gera dúvida se os valores seriam referentes a um pagamento indevido
ou a maior de IPI ocorrido anteriormente, especialmente considerando que os valores foram
corrigidos pela SELIC. Isso porque, em se tratando de crédito escritural como aparentemente
aduz a Recorrente (crédito extemporâneo), os valores pleiteados não estariam atualizados.
Entretanto, não é possível efetivamente confirmar a natureza e origem desse
crédito pelas informações apresentadas pelo sujeito passivo. De fato, além de não ser possível
confirmar se seriam créditos escriturais ou pagamento indevido de IPI, não constam dos
presentes autos quaisquer documentos capazes de evidenciar qual a efetiva origem dos créditos,
como as próprias cópias das notas fiscais, as cópias dos livros de apuração do IPI referente aos
períodos de apuração (1999 a 2004) ou mesmo uma informação clara por parte da Recorrente no
sentido de informar a razão pela qual pretendia tomar créditos de IPI referente aos períodos
anteriores.
Na diligência, este Colegiado oportunizou à Recorrente demonstrar qual o erro
formal cometido no preenchimento do PER e sua alegação de que o PER apresentado teria sido
retificado para evidenciar a existência de crédito. Contudo, a diligência não trouxe qualquer
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

elemento probatório contundente capaz de demonstrar que o presente pedido de ressarcimento
efetivamente respaldaria créditos referentes aos períodos do 3o trimestre de 1999 ao 3o trimestre
de 2004, quais os fundamentos para a validade desse crédito ou mesmo se esses créditos não
teriam sido aproveitados em outra oportunidade.
Em seu despacho na diligência, reproduzido no relatório deste voto, a fiscalização
informa que o pedido formulado se refere ao 2o trimestre de 1999 e que não haveria indícios de
retificação. Afirma ainda que não haveria a possibilidade legal desse pedido se referir a outros
trimestres, vez que a legislação exigiria um pedido por trimestre calendário.
Neste último ponto, importante esclarecer que, de fato, o art. 11 da Lei no
9.779/99 admite o ressarcimento do saldo credor de IPI acumulado em cada trimestre calendário:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (grifei)
Contudo, até a edição da Instrução Normativa n.o 728/2007, não havia exigência
normativa específica para que cada pedido de ressarcimento se referisse a um único trimestre
calendário. É o que elucida a Conselheira Vanessa Marini Cecconello quando da relatoria do
Acórdão 9303-007.335, de 15/08/2018, ao traçar um histórico das instruções normativas que
disciplinavam os pedidos de ressarcimento de IPI:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/01/2003 a 31/03/2003 SALDO CREDOR DE IPI ACUMULADO DE PERÍODOS
ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. RESSARCIMENTO
E/OU COMPENSAÇÃO. O art. 11 da Lei no 9.779/99 estabeleceu que o saldo credor
acumulado em cada trimestre-calendário, resultante do abatimento de débitos do próprio
imposto, deixou de ser um crédito meramente escritural, podendo, ao final de cada
trimestre-calendário, ser objeto de pedido de ressarcimento ou de compensação. É
possível, atendendo-se ao princípio da não-cumulatividade, a utilização
extemporânea dos créditos de IPI, os quais se não foram escriturados na época
própria poderão ser aproveitados em até 5 (cinco) anos, contados da data da
entrada dos insumos no estabelecimento industrial, observando-se o limite
temporal estabelecido na legislação, qual seja, a partir de janeiro de 1999.
(...)
Na sistemática de apuração do IPI, mostra-se compatível o acúmulo de créditos com a
transferência do saldo credor para os períodos posteriores. Com o advento do art. 11 da
Lei no 9779/99, é facultado ao Sujeito Passivo, utilizar o saldo credor de IPI ao final de
cada trimestre para compensação com outros tributos ou pedir o seu ressarcimento, não
estabelecendo vedação à transferência do saldo credor ao período de apuração
subsequente.
Sobrevieram, ainda, as Instruções Normativas nos 210/2002 (art. 14), 460/2004 (art. 16)
e 600/2005 (art. 16), esta última com as alterações introduzidas pela IN no 728/2007. À
época dos fatos geradores do presente processo administrativo, estava vigente a IN
no 460/2004, na qual não havia qualquer restrição formal para que o pedido de
ressarcimento se referi-se a um único trimestre-calendário.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

A limitação foi imposta pela IN SRF no 728/2007, que introduziu o §7o, no art. 16 da IN
SRF no 600/2005, estabelecendo que cada pedido de ressarcimento de crédito básico de
IPI deve referir-se somente a um único trimestre-calendário. Por ser posterior à data de
transmissão do PER/DCOMP do presente processo, não é aplicável ao caso, sendo
correto o procedimento adotado pela Contribuinte, em consonância com a IN SRF 460
de 2004. (grifei)
Entretanto, no presente caso, como visto, não é possível confirmar se os valores
pleiteados pelo sujeito passivo seriam créditos extemporâneos referentes ao 3o trimestre de 1999
ao 2o trimestre de 2004. A análise do PER e das alegações da empresa não evidenciam a sua
pretensão de aproveitamento de créditos extemporâneos apurados em períodos anteriores. De
fato, o PER faz referência somente ao 2o trimestre de 1999 e traz informações do crédito de IPI
referentes a períodos “Após o Período do Ressarcimento” não se referindo tradicionalmente ao
crédito extemporâneo.
Mesmo com a diligência, o sujeito passivo não demonstrou com clareza a
natureza e origem do seu crédito e qual teria sido o equívoco formal por ele cometido no
preenchimento do PER. O crédito seria referente a créditos extemporâneos apurados em períodos
anteriores (e não posteriores como indicado no PER) ou seria um pagamento indevido de IPI
referentes a períodos anteriores? Em se tratando de crédito extemporâneo identificado pelo
sujeito passivo, como essas informações foram lançadas nos livros de apuração de IPI da
empresa? Esses créditos foram devidamente estornados para serem aproveitados por meio do
pedido de ressarcimento?
Em sua resposta à diligência, o sujeito passivo somente anexou novamente a
mesma planilha que já tinha sido apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade, sem
evidenciar em qualquer momento que efetivamente teria cometido em equívoco no
preenchimento do PER ou mesmo demonstrando materialmente que os créditos que
supostamente estariam indicados no presente PER seriam válidos (com livros de apuração de IPI
dos períodos, demonstração contábil que o crédito não teria sido utilizado etc.). Não consta
qualquer elemento nos presentes autos capaz de evidenciar a alegação do sujeito passivo de que
teria cometido um simples erro formal, ou mesmo qual teria sido o erro cometido.
E a falta de elementos concretos quanto à alegação do sujeito passivo, com a
ausência de uma clara identificação da natureza, origem e forma de aproveitamento dos créditos
pretendidos afastam a necessidade da conversão do julgamento do processo novamente em
diligência para buscar novos elementos probatórios. Ora, como já firmado por esta turma em
distintas oportunidades, como no Acórdão n.o 3402-004.763, de 25/10/2017, de minha relatoria,
em se tratando de Pedido de Ressarcimento e Declarações de Compensação, o contribuinte
figura como titular da pretensão e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo
de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio
de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório, demonstrando que o direito
invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório e qual é a sua natureza, capazes de demonstrar, de forma cabal,
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

que a Fiscalização incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em
conformidade com os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho2.
Assim, não constam quaisquer informações fáticas ou jurídicas capazes de alterar
o elemento probatório no qual se respaldou a fiscalização no despacho decisório, qual seja, o
próprio pedido de ressarcimento formulado pelo sujeito passivo, no valor de R$ 0,10 (dez
centavos) referente ao 2o trimestre de 1999. Não constam quaisquer dados capazes de afirmar
categoricamente que esse pedido possuiria um erro de forma, que estava abrangendo créditos de
outros períodos de apuração, que esses créditos seriam válidos e que não teriam sido
aproveitados em outra oportunidade.
Afastada essa alegação, cabe adentrar no argumento da Recorrente no sentido de
que não há na legislação pátria prazo específico para o ressarcimento de créditos básicos de IPI.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, a legislação traz prazo para pleitear o ressarcimento de
créditos de IPI, sejam eles básicos ou incentivados, no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Uma vez
que o crédito se refere ao 2o trimestre de 1999 (abril/1999 a junho/1999), está prescrito o direito
creditório do sujeito passivo formalizado no PER de 23/08/2004.
Com efeito, a disciplina do ressarcimento de créditos escriturais, prevista em lei,
difere da disciplina do pagamento indevido, do art. 165, I, do CTN. Contudo, ainda que não
disciplinado pelo dispositivo do CTN (art. 168), como entendido pela fiscalização no despacho
decisório, aplica-se ao ressarcimento o prazo prescricional geral do art. 1o do Decreto-lei no
20.910/32, que é igualmente de 5 (cinco) anos contado do ato ou fato do qual se origina. Este
diploma disciplina o prazo relacionado a qualquer direito contra a Fazenda Federal:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem. (grifei)
A aplicação deste dispositivo para os pedidos de ressarcimento de IPI é
amplamente reconhecida neste Conselho, como se depreende, a título exemplificativo, dos
seguintes julgados:

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
2 A título de exemplo: "Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é composta pelo dever de
investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos
derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante,
que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2002 a 31/03/2004 IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O direito de pleitear o
ressarcimento do crédito presumido do IPI prescreve em cinco anos contados do
último dia do trimestre em que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento
industrial. Aplicação do Decreto n° 20.910, de 1932, combinado com a Portaria MF
no 93/2004. (...) (Número do Processo 10880.936354/2011-41 Data da Sessão
17/12/2019 Relator Pedro Sousa Bispo Acórdão 3402-007.202 - grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003 PRAZO QUINQUENAL PARA A PRESCRIÇÃO.
DECRETO 20.910/32. Em face do regime jurídico a que se submetem os créditos
escriturais, cuja natureza se distingue do mero indébito, configura-se a prescrição do
direito de pedir ressarcimento com relação aos créditos relacionados aos fatos geradores
ocorridos até 25.01.2000. (...) (Processo 11618.000208/2005-18 Data da Sessão
20/11/2019 Relatora Fernanda Vieira Kotzias Acórdão 3401-007.114)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/1996
a
30/06/1996
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DO
IPI.
PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. O ressarcimento não é espécie do gênero restituição,
não lhe sendo aplicável a Súmula CARF no 91. São dois institutos completamente
distintos, pois o direito à restituição é decorrência do pagamento indevido ou maior que
o devido, conforme art. 165, I, do CTN, e o ressarcimento tem que estar previsto em
lei. Este último constitui-se em dívida passiva da União, sujeitando-se ao prazo
prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto-lei no 20.910/32 / Parecer
Normativo CST no 515/71, e pacificado na jurisprudência do STJ - REsp no
48.667/DF. (Número do Processo 10280.001355/2003-21 Data da Sessão 22/10/2019
Relator Raphael Madeira Abad Acórdão n.o 3302-007.640 - grifei)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/1998 a
30/06/1998 RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUTOS
COMPLETAMENTE DISTINTOS. A restituição é decorrência automática do
pagamento indevido ou a maior (art. 165, I, do CTN). O ressarcimento tem que estar
previsto em lei. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO.
CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. RESTITUIÇÃO. ART. 168,
I, DO CTN. O prazo para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles
básicos ou incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32, enquanto o
para restituição, mesmo sendo também de 5 anos, é regido pelo art. 168, I, do CTN.
(...)(Número do Processo 13897.001272/2003-82 Data da Sessão 15/05/2019 Relator
Rodrigo da Costa Pôssas Acórdão 9303-008.608 - grifei)
Aqui cumpre mencionar que, ainda que se baseie em dispositivo normativo
distinto (art. 1o, Decreto n.o 20.910/32), o critério jurídico adotado no Despacho Decisório
permaneceu inalterado: considerar prescrito o pedido de restituição formulado pelo sujeito
passivo. Com isso, não se mostra necessário no presente caso a emissão de um novo despacho
decisório. O motivo de direito adotado pela fiscalização (dispositivo legal no qual se respaldou)
estava equivocado por se referir aos pedidos de restituição (art. 168, CTN). Contudo, a
modificação desse motivo pelo correto não implicou a alteração da conclusão alcançada no
despacho decisório (prescrição do crédito), não justificando a lavratura de novo ato. Deve-se
salientar que para esse ato administrativo não se aplica a vedação do art. 146, do CTN (aplicável
aos lançamentos de ofício).
Da mesma forma, não foram identificadas quaisquer razões fáticas ou jurídicas
para a revisão do despacho decisório, inexistindo qualquer violação aos Princípios da Legalidade
e Tipicidade Fechada e os artigos 146, III, alínea "a", e 37 da CF/88. De toda forma, a análise
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720707/2009-85

desta alegação genérica de inconstitucionalidade formulada pela Recorrente encontra entrave
nessa seara administrativa em conformidade com a Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital